Tribunal: STF
Processo: HC 102497
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-10
Data de publicação: 2010-08-10

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE 
   (ART. 12 DA LEI 6.368/76). PRESENÇA DE FORTES INDÍCIOS DE 
   INTERNACIONALIDADE DO TRÁFICO: CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DA PENA 
   (INCISO I DO ART. 18 DA LEI 6.368/76). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
   FEDERAL (INCISO V DO ART. 109 DA CF/88). CRIME PREVISTO EM TRATADO 
   INTERNACIONAL (DECRETO Nº 154, DE 26 DE JUNHO DE 1991). PEDIDO DE 
   IMEDIATO DESLOCAMENTO DA CAUSA PARA A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. 
   NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA PARA DESQUALIFICAR OS 
   ELEMENTOS DE PROVA DE QUE SE VALEU O TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª 
   REGIÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Os autos revelam a presença de fortes 
   indícios quanto à destinação do entorpecente apreendido em poder do 
   paciente. Isso porque as "circunstâncias da abordagem do acusado, o 
   bilhete de passagem aérea emitido em nome de Sidnei Ribeiro, com 
   destino a Lima, no Peru, encontrado em sua mala, juntamente com o 
   entorpecente, bem com as declarações por ele prestadas, no sentido 
   de que estivera recentemente no exterior e que novamente iria viajar 
   para o estrangeiro, constituem indícios da internacionalidade do 
   delito de tráfico de entorpecentes, a fixar a competência da Justiça 
   Federal para processar e julgar o feito (CR, art. 109, IV)".
2. O 
   acolhimento da pretensão defensiva demandaria um amplo revolvimento 
   de matéria fática. O que não se admite nesta verdadeira via de 
   atalho em que a ação constitucional do habeas corpus consiste. É 
   dizer: em sede de habeas corpus, fica difícil desqualificar todos os 
   elementos de convicção de que se valeu o TRF da 3ª Região para 
   entender que as 38 cápsulas contendo 264 gramas de cocaína, 
   acondicionadas em u'a mala em poder do acionante, não tinham como 
   destinação a cidade de Lima, no Peru. Pelo que não é possível 
   reapreciar, com a profundidade requerida nesta impetração, o 
   conjunto probatório dos autos e imediatamente concluir pela 
   incompetência da Justiça Federal. 
3. O remédio heróico é garantia 
   constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma 
   ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que pode ser revelado 
   de pronto; isto é, sem a necessidade de dilação probatória (inciso 
   LXVIII do art. 5º da Magna Carta). Logo, não é possível esquadrinhar 
   as provas judicialmente colhidas para dar pelo imediato deslocamento 
   da causa para a Justiça comum estadual, como pretendido na 
   impetração.
4. Habeas corpus indeferido.